Tribunal: TJMT
Processo: 0002236-23.2012.8.11.0033
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002236-23.2012.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANI ANTONIO CEOLIN - CPF: 057.413.789-00 (APELANTE), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0005-21 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (REPRESENTANTE), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), ALMIR JUARES CEOLIN - CPF: 820.961.639-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002236-23.2012.8.11.0033

APELANTE: VANI ANTONIO CEOLIN

APELADO: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem a precariedade econômica alegada.

“A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado.” (STJ - AgRg no Resp 1284445/SP).

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (Art. 18 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002236-23.2012.8.11.0033

APELANTE: VANI ANTONIO CEOLIN

APELADO: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução extintos por indeferimento da inicial com amparo no art. 485,I, do CPC, devido à inércia do autor ao ser intimado para comprovar a precariedade econômica alegada e não recolher as custas e despesas de ingresso da ação.

O apelante sustenta que não se verifica qualquer indício de boa situação financeira da sua parte, tanto que anexou tentativa de bloqueio em suas contas, os quais demostraram que suas contas não tinham saldo positivo.

Diz que demonstrou seu direito à justiça gratuita, ao declarar que não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Pede a reforma da sentença para que o benefício concedido seja concedido e a sentença anulada.

Alega que o outro embargante Almir Juarez Ceolin não foi pessoalmente intimado da decisão que indeferiu a justiça gratuita pois não possui advogado o representando na lide.

Contrarrazões no id nº 87300480 .

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002236-23.2012.8.11.0033

APELANTE: VANI ANTONIO CEOLIN

APELADO: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante opôs Embargos à Execução e pleiteou na inicial a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo intimado a trazer em quinze dias comprovar a sua hipossuficiência, o que não fez.

Ante a sua inércia a lide foi extinta com amparo no art. 485,I, do CPC/2015.

O apelante pleiteia o direito à justiça gratuita sob a alegação de que neste momento não tem condições de arcar com as custas judiciais.

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando não encontrar elementos que atestem a incapacidade econômica.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015 apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei nº. 1.060/50 (AgRg no AREsp nº. 112755/MS).

O apelado foi intimado também no segundo grau a trazer documentos que justificassem a concessão do benefício e anexou tão somente extratos de bloqueios de valores realizados nos autos nº 0000808-69.2013.8.11.0033, cuja penhora
on line
foi infrutífera ante a inexistência de saldo.

Desse modo, não há na lide componentes que justifiquem a obtenção do direito à justiça gratuita.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO REVOGADO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem a precariedade econômica alegada.

“A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado.” (STJ - AgRg no Resp 1284445/SP).

(N.U 0002980-89.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019).

No mais, descabe à parte postular em nome próprio direito alheio, cabendo à Almir Juarez Ceolin fazê-lo, razão pela qual não conheço da parte do Recurso nesse ponto.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021